Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO A concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência da requerente. Desta feita, faculto à autora a emenda à inicial para que demonstre a hipossuficiência e esclareça, em especial, a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, anexando-se cópia da respectiva certidão e, desde já, esclarecendo eventual decadência do direito rescisório. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15